Tribunal: TJPA
Processo: 0812996-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812996-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: DERISVALDO ROQUE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CP.

PACIENTE QUE, EM TESE, CEIFOU A VIDA DE SUA COMPANHEIRA A SEGURANDO PELOS CABELOS E PASSANDO A FACA EM SEU PESCOÇO. ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM MARCHA, JÁ TENDO OCORRIDO A AIJ DESIGNADA PARA O ÚLTIMO DIA 28/08, SENDO AS DUAS ANTERIORES REDESIGNADAS EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO DO MAGISTRADO PELO JUSTIÇA ELEITORAL.

PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, SÓ VINDO A SER PRESO E COMPARECER NOS AUTOS NO FINAL DO ANO DE 2023, NA CIDADE DE PARAUAPEBAS E SE FAZENDO PASSAR PELO IRMÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, HAVENDO NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS TESTEMUNHAS QUE SEQUER FORAM OUVIDAS. CONFIGURADA A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NOS TERMOS DO ART
.
319 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE
.
HAVENDO FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, UMA VEZ QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores e Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
19
de setembro de 2024

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
DERISVALDO ROQUE DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Alega o impetrante, documento de ID nº 21269834, que o paciente está preso desde o dia 24 de dezembro de 2023, em razão de suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, uma vez que, em 13/09/2014, numa residência localizada na Vila Nova, Zona Rural do Município de Tomé-Açu, fazendo uso de uma faca, tirou a vida de sua companheira.

Que a denúncia foi oferecida em 26/01/2015 e recebida em 29/04/2016, sendo decretada a prisão preventiva do paciente por, dentre outros motivos, as testemunhas estarem amedrontadas e por ter se evadido do distrito da culpa, mas, alega a defesa, tal jamais ocorreu e o ora paciente sempre residiu no mesmo endereço, afirmando inexistir nos autos qualquer indicativo de que tenha se furtado a se manifestar nos autos.

Informa que no período decorrido entre o suposto fato e a atualidade o paciente contraiu matrimônio, adquiriu segunda via de sua carteira de identidade e título de eleitor, tendo participado das eleições, o que prova que sempre esteve à disposição no seu endereço para ser encontrado por quem assim desejasse; que em 29/09/2016, foi expedido um mandado de citação à sua pessoa, porém, que em 08/11 foi certificado seu não cumprimento pelo Oficial de Justiça por alegado problema no transporte e por ser de difícil acesso o endereço, razão pela qual foi o feito encaminhado ao MP para manifestação, tendo este requerido renovação da diligência, o que acabou ocorrendo por edital, em 10/03/2017, tendo o MP requerido a suspensão do processo e do prazo processual, o que ocorreu em 27/04/2018.

Aduz que tais fatos/equívocos, impediram o paciente de responder devidamente o processo e que as alegações que fundamentaram o decreto prisional jamais ocorreram, sendo a manutenção de sua prisão por mais de 07 meses sem que o paciente tenha sequer sido submetido a audiência de instrução demonstração de claro constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente em razão de as audiências designadas para os dias 20/06/2024 e 06/08/2024 terem sido redesignadas, afirmando que o paciente detém os requisitos legais para que possa responder ao processo em liberdade.

Afirma ser a decisão que decretou a custódia cautelar do ora paciente carente de fundamentação, principalmente por jamais ter se evadido do distrito da culpa e/ou ameaçado qualquer testemunha, tendo sempre procurado colaborar com as autoridades, não tendo em momento algum atrapalhado o bom andamento do feito.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a custódia cautelar do paciente para que possa responder ao feito em liberdade, e assim aguardar o julgamento, com sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foi encaminhado à redistribuição em razão do afastamento desta relatora por período superior a 03 dias, sendo recebido pela Desª. Eva do Amaral Coelho que denegou o pedido liminar e requereu informações, decisão em ID 21302986, sendo as informações prestadas em ID 21364729.

Em parecer, ID 21512481, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
DERISVALDO ROQUE DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

O feito atende os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
da ordem.

Adianto que não conheço da alegação de equívocos/erros ocorridos ao longo da instrução processual, e que teriam atrapalhado o bom andamento do feito, pois tal análise demandaria revolvimento de provas, o que não cabe em sede de HC.

Do Excesso de Prazo

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia cautelar e ao fim da instrução processual, mormente em razão da redesignação das audiências de instrução e julgamento, que deveriam ter ocorrido em 20/06/2024 e 06/08/2024, mas que foram redesignadas, havendo previsão de que ocorra somente em 28 de agosto, afirmando não ter o paciente ou sua defesa colaborado para tal delonga.

Tenho, de tudo que dos autos consta, que o alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente não se configura, pois, como se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, as audiências designadas para os dias 20 de junho e 06 de agosto
não se realizaram tão somente em razão de o magistrado ter sido convocado pela Justiça Eleitoral, tendo a audiência designada para o último dia 28/08 se realizado. Ademais, o fato de a audiência ter sido redesignada não é motivo suficiente ao reconhecimento do alegado excesso de prazo ao fim da instrução, principalmente se considerado que o paciente esteve foragido por longo período (desde a prática do delito) só vindo a ser preso na Comarca de Parauapebas, no ano de 2023, e que este, buscando se esquivar da ação penal, estaria se utilizando do nome/documentos de seu irmão Orisvaldo, não se observando, portanto, desídia do Poder Judiciário.

Ademais, denota-se do trâmite processual que o feito efetivamente não se encontra parado, pois, apesar de o paciente ter permanecido longo período foragido, sendo preso somente no final do ano de 2023, já houve oferta e recebimento da denúncia, bem como apresentação da resposta à acusação, tendo efetivamente ocorrido a audiência de instrução e julgamento designada para o último dia 28/08, como se deflui da consulta ao processo de primeiro grau – Sistema PJE, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na tramitação processual a demandar a intervenção desta Corte, pois eventual demora à realização da audiência de instrução e julgamento, devidamente justificada, não é fator suficiente à configuração do alegado excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“... No presente caso, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que, conforme informações da autoridade inquinada coatora, houve redesignação da audiência de instrução, em virtude de convocações do magistrado para participação de eventos da Justiça Eleitoral, não obstante, a referida foi redesignada para data próxima, em 28/08/2024.

Via de consequência, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, onde não se configura o excesso de prazo aqui alegado.

Diante disso, vai afastado o constrangimento ilegal suscitado pela defesa.

Ademais, a defesa aduz que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente (art. 312 do CPP).

In casu, o paciente foi preso preventivamente por ter ceifado, mediante uso de arma branca (faca), a vida da sua própria companheira, a senhora FABIANE ALCANTARA DO NASCIMENTO, com golpes na região abdominal e pescoço.

Concluído o Inquérito Policial, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do Paciente, tendo o Representante do Ministério Público se manifestado pelo deferimento da medida. Em decisão, proferida em 29/04/2016, além do recebimento da denúncia, o juízo a quo decretou a prisão preventiva.

Encontra-se acostada em Id nº 68364061, cópia da aludida decisão, onde é possível constatar que a mesma restou fundamentada pelo juízo inquinado coator, o que afasta, de plano, a presente alegação, assim como justifica a permanência da paciente no cárcere, ainda que de forma cautelar.”

Como sabido, a prisão preventiva tem cabimento quando presentes provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

É certo que uma das hipóteses em que a coação considerar-se-á ilegal é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB). Se isso ocorre em circunstâncias normais, o
writ
será cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal, e diz-se em circunstâncias normais porque há exceções, inclusive reconhecidas em lei (art. 798, §4°, do CPP), doutrina e jurisprudências sedimentadas, entendendo-se que a demora não se constitui constrangimento ilegal quando é justificável na medida em que os prazos não resultam de simples somatória aritmética.

Dentre as exceções, também chamadas de circunstâncias anormais ou impeditivas à concessão do
writ
, destacam-se as hipóteses em que o excesso de prazo não se dá por culpa do Juiz ou em razão de força maior, complexidade do crime, pluralidade de réus, mora provocada pela defesa (interesse do réu), como incidente de insanidade mental, diligências, expedição de carta precatória, etc., i
n casu,
não há que se falar em dilação de prazo imotivado ou por desídia, pois, como se observa dos autos a redesignação da audiência se deu por motivo justificado, já tendo ocorrido aquela prevista para o último dia 28/08, não se configurando o alegado excesso, pois
o Poder Judiciário, como já demonstrado, não opera em desídia, não havendo como ser concedida a ordem, como orienta a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DA EX-ESPOSA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21/STJ. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado da Súmula 21/STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 2. O art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, impõe que o Magistrado singular, ao pronunciar o réu, decida motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese vertente, há fundamentação idônea para a manutenção da constrição antecipada do réu, dada a sua periculosidade, revelada pela gravidade concreta da conduta pela qual foi pronunciado - tentativa de homicídio da ex-esposa (em contexto de violência doméstica), por motivo torpe (término do relacionamento) e recurso que dificultou a defesa da vítima (atacada com vários socos na cabeça e uma facada no pescoço, na presença do filho). 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 489967 CE 2019/0017144-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos, onde a instrução processual se encontra em marcha, já tendo ocorrido a audiência designada, não se observando,
primo ictu oculi
, qualquer nulidade no feito.

Da Falta de Fundamentação
.

Alega o impetrante que a decisão singular pela custódia cautelar não está devidamente fundamentadas, com o que não coaduno, pois entendo que a manutenção da prisão preventiva do ora paciente se faz imperiosamente necessária uma vez que o crime, em tese, cometido tem natureza gravíssima, mormente pelo
modus operandi
empregado na ação e que impossibilitou a defesa da vítima.

Reconheço haver na decisão singular fundamento suficiente à sua manutenção, havendo também a necessidade de se evitar que, em sendo solto, empreenda o paciente nova fuga, vindo a comprometer a instrução processual e a aplicação, da lei penal, podendo, portanto, a concessão da ordem pleiteada colocar· em risco a ordem pública e a credibilidade da Justiça.

Ademais, na decisão proferida restou devidamente demonstradas as razões do magistrado para determinar a prisão do ora paciente, sendo evidenciada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, este consistente no temor das testemunhas, que ainda não tinham sido ouvidas, restando preenchidos, portanto, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, mais uma razão para ser mantida a decisão, pois fundada em fatos concretos e restando demonstrada sua necessidade. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORIENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A marcha processual em nenhum momento esteve paralisada. O excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois, analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, o processo está com tramitação regular e dentro dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. No caso, sub examen, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, o paciente é contumaz em práticas delitivas de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa, sendo possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato. A prisão preventiva do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. (9314757, 9314757, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-10).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, em estando o decreto cautelar fundado em elementos concretos extraídos dos autos, se mostrando necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, requisito indispensável para à constrição cautelar, nos termos da lei processual penal, se justificando ainda a constrição pela efetiva gravidade do delito e pelos riscos a integridade física e psicológica das testemunhas, tenho que deve ser mantida a medida, pois atendida a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, estando presentes, ainda, a materialidade do delito e indícios de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, tendo a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Das Condições Pessoais Favoráveis e das Medidas Cautelares Diversas

Entendo que no caso dos autos medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas e não se mostram aptas a inibir a prática de novos delitos. Assim, apesar de alegar a defesa que passados dez anos do crime não há notícia de que tenha o paciente se envolvido em crime de qualquer espécie, tenho que tal não se mostra suficiente à sua liberdade, pois o grave delito por ele supostamente praticado, ao que tudo indica, não teve uma justificativa, foi praticado de inopino, o que não se pode afirmar que não voltará a ocorrer, sendo delito gravíssimo, considerado como hediondo, e o
modus operandi
, demonstrou o elevado grau de periculosidade de seu autor,

não sendo as condições pessoais alegadamente favoráveis do paciente suficiente à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, mormente por ter o paciente se evadido do distrito da culpa e ser patente a possibilidade de nova fuga, causando empecilhos à ação penal e futura aplicação de eventual sentença, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024